Tribunal: TJDFT
Processo: 0707364-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0707364-10.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BIP CORACAO GRUPO INTEGRADO DE ATENDIMENTO CARDIOLOGICO, BIP CORACAO CENTRO CARDIOLOGICO DO GAMA S/S LTDA - ME, ALEXANDRA OLIVEIRA DE MESQUITA, ALINE FIGUEIREDO FALCAO CYRIACO, CELSO RICARDO MARTINS PRANDINI, MARCIO ALBERTO CARVALHO DA SILVA, SANDRA ALVES VENTURELLI AGRAVADO: WILSON ALVES ARRAES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BIP CORAÇÃO GRUPO INTEGRADO DE ATENDIMENTO CARDIOLÓGICO S/C e OUTROS contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO COMINATÓRIA ajuizada em face de WILSON ALVES ARRAES: “Aos 8 de fevereiro de 2023, 15h10, nesta cidade de Brasília/DF, no ambiente virtual de Audiências deste Juízo na plataforma Microsoft Teams, presente a MMa. Juíza de Direito, Dra. GEILZA FÁTIMA CAVALCANTI DINIZ, foi aberta a Audiência nos autos da ação supramencionada. Feito o pregão, dentro das formalidades legais, a ele responderam o 5o requerente, acompanhado de Advogado, o qual também representa os demais requerentes, e o 2o requerido, acompanhado de Advogados. Tentada a conciliação, esta restou infrutífera. A MMa Juíza ouviu as partes e seus Advogados, e em seguida indeferiu a antecipação da tutela pleiteada pelos requerentes, conforme fundamentação contida nos arquivos gravados de áudio e vídeo em anexo. Por fim, abriu prazo de 15 (quinze) dias ao 2o requerido para apresentar contestação, nos termos do art. 564, § único, do CPC, também conforme os arquivos gravados de áudio e vídeo em anexo. Decisão publicada em audiência. Intimados os presentes. Eu, Danilo Araújo Pereira, Técnico Judiciário, a digitei, a qual segue assinada digitalmente, nos termos do art. 25 da Resolução no 185 de 18/12/2013 do Conselho Nacional de Justiça, c/c artigo 9o, § 3o, da Portaria Conjunta no 52, de 08/05/2020, do TJDFT. Nada mais havendo, foi encerrada a presente às 15h42.” Os Agravantes sustentam que, para a renovação da licença de funcionamento, a Vigilância Sanitária exigiu a mudança de endereço da empresa. Salientam que a mudança de endereço somente pode ser empreendida com a assinatura do Agravado, que sequer comparece à empresa desde 2014. Acrescentam que houve cerceamento de defesa na audiência de justificação, uma vez que foi rejeitada a produção da prova oral vindicada. Requerem a antecipação da tutela recursal “DETERMINANDO QUE O RÉU ASSINE AS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS DESTE ÚNICOS TÓPICOS DOS CONTRATOS SOCIAIS DAS EMPRESAS AUTORAS, SOB PENA DE MULTA, CONFORME PROCESSO ORIGINÁRIO, OU AUTORIZE A SUPRESSÃO DE SUA ASSINATURA PERANTE O OFÍCIO DE REGISTRO DOS CONTRATOS SOCIAIS” ou, alternativamente, que “seja concedida tutela para redesignação da audiência de justificação com a finalidade de prova oral, por depoimentos pessoais e de testemunhas, inclusive arroladas”. Ao final, requerem a reforma da decisão agravada, com a confirmação da liminar. Preparo recolhido (fl. 2 ID 44182201 e 46962842). É o relatório. Decido. Não se vislumbra, no plano da cognição sumária, a presença dos requisitos que o artigo 300 do Código de Processo Civil exige para a concessão da tutela de urgência. A concessão da tutela de urgência initio litis só se justifica quando a citação representar, em si mesma, perigo à efetividade da tutela jurisdicional pleiteada. Consoante explanam Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: “Em situações de maior urgência, tais tutelas podem ser imprescindíveis ainda que o réu não tenha sido citado ou tido oportunidade para se defender. A concessão de tutela urgente antes da oitiva do réu, para ser justificada, deve admitir que o tempo necessário para o demandado poder apresentar resposta é incompatível com a urgência de tutela do direito. Ou seja, a concessão de tutela urgente antes da ouvida do réu somente é legítima quando não se pode esperar a apresentação da resposta. Caso o juiz possa aguardar a defesa sem correr o risco de deixar o autor desamparado, não há racionalidade em aceitar a concessão da tutela antes da ouvida do demandado. (Curso de Processo Civil, Vol. 1, 3a ed., RT, p. 398)” Não é o que se observa no caso sub judice, tendo em vista que não há nenhum indicativo de que o possível direito subjetivo dos Agravantes corre risco antes da citação ou que a Agravada, tomando conhecimento da demanda, possa comprometer a eficácia da tutela jurisdicional postulada. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 23 de maio de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator